Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733888-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCHANTE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por KAIROS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA. contra sentença (ID 30483791) da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação Monitória proposta em desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ENCHANTE, acolheu os embargos à monitória e julgou improcedente o pedido de constituição do contrato de prestação de serviços em título executivo judicial. Em face da sucumbência, condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (ID 30483795), defende a aplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda e da teoria da imprevisão ao presente caso, pois “I – houve a efetiva alteração da realidade em razão do inadimplemento da Empresa Apelada; II – é extremamente oneroso para a Empresa Apelante não receber os valores devidos; III – há uma vantagem excessiva e extrema à Empresa Apelada em relação a Empresa Apelante”. Registra que o contrato firmado entre as partes e as notas fiscais afastam qualquer inadimplemento contratual por parte da empresa apelante/autora. Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos à monitória, bem como seja a parte requerida/apelada condenada ao pagamento integral do débito. Preparo (ID 30483796 e ID 30483797). Em contrarrazões (ID 8531941), o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, em face de o recorrente não ter impugnado especificamente os termos e fundamentos da sentença. Requer, ainda, a condenação da parte autora/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Impende consignar que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 01/10/2021 e o apelo interposto em 26/10/2021, sendo, portanto, tempestivo. Preparo efetuado. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Sobre o tema, Nelson Nery Jr leciona: “A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176-178) ”. Ademais, consoante art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de apelação cujas razões estejam inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” In casu, o Juízo de origem acolheu os embargos à monitória e julgou improcedente o pedido de constituição de título executivo judicial contra o réu, no valor de R$ 38.882,29, sob o fundamento de a parte autora não ter comprovado a efetiva e integral prestação do serviço descrito no “Contrato Particular de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Acesso por Portaria Remota (24 horas); Videomonitoramento; Locação de Sistema; Instalação de Equipamentos e Apoio com Equipe Tática”. Confira-se (ID 30483791): “(...) Tenho que, no caso, razão assiste a parte requerida. Realmente, apesar do contrato escrito assinado entre as partes, não há prova alguma acerca da efetiva, integral e inconteste prestação do serviço ao qual se refere. A parte autora, ciente das sérias alegações lançadas pela requerida, não apresentou nos autos nenhuma prova da prestação do serviço, isto é, comprovação da instalação e funcionamento dos equipamentos referidos no contrato. Sequer foi emitida a nota fiscal relativa aos serviços supostamente fornecidos, apesar de referida condição constar no contrato assinado entre as partes (Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo – ID 74686284 - Pág. 3). A parte autora também não juntou nem mesmo comprovação do pagamento relativo aos outros meses que teriam sido supostamente adimplidos, ainda que parcialmente. O contrato, por si só, não prova que o serviço foi prestado e que o pagamento é devido. Outros elementos de prova, não juntados aos autos pela parte autora, são necessários para comprovar que o crédito é realmente devido, isto é, que decorre de serviço regularmente contratado, prestado e não pago. Isto porque a obrigação contratual de uma parte só passa a ser devida quando comprovado o adimplemento da outra. Assim, diante da ausência de prova da existência efetiva de crédito a receber decorrente de inadimplemento contratual, o caso é de acolhimento dos embargos e rejeição do pleito monitório. ” Como se vê das razões recursais, a apelante se limitou a defender a aplicabilidade ao presente caso do princípio do pacta sunt servanda e da teoria da imprevisão. Transcrevo, integralmente, as razões recursais (ID 30483795): “V.A – DA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO PACTA SUNT SERVANDA O princípio de pacta sunt servanda é formado por três elementos: 1. Pacta - substantivo, plural de pactum. Significa "pacto" ou "acordo". 2. Sunt - verbo (sum), conjugado no plural da terceira pessoa do presente do indicativo. Significa "são" (conjugação do verbo ser). Na frase, serve como auxiliar do gerundivo. 3. Servanda - verbo (servo), conjugado no feminino nominativo do gerundivo. Significa "observar" ou "manter", e aqui conjugado no tempo verbal gerundivo, dá a ideia de "dever", de movimento em direção a algo: "deve [ser] observado". Este princípio, pacta sunt servanda, prevê que os contratos firmados entre as partes são alicerçados na autonomia da vontade das mesmas. Sendo assim, as partes devem cumprir integralmente o que foi pactuado entre elas. Ocorre que no presente caso a Empresa Apelada descumpriu o referido princípio quando passou a se tornar inadimplente, no que se refere ao pagamento a Empresa Apelante. Como se sabe, a princípio, o pacta sunt servanda, após pactuado observando as formalidades legais, deve permanecer intangível, não sendo passível de alterações no seu conteúdo, salvo por disposição mútua entre as partes contratantes. Tais circunstâncias são oriundas do princípio da força obrigatória do contrato, que tem o condão de estabelecer uma legislação entre as partes contratantes. Ocorre que, desde os tempos mais remotos onde se consagrou o princípio do pacta sunt servanda nas relações comerciais oriundas de contratos, como por exemplo, o Código Justiniano (527-565), já havia disposto uma cláusula implícita no sentido de que, se as condições externas à época da contratação fossem consideravelmente alteradas, o vínculo contratual poderia ser revisto ou resolvido, como forma de diminuir o impacto de mudanças supervenientes e imprevisíveis que causassem a onerosidade excessiva. Nesse sentido, convém esclarecer o Magistério do Professor Silvio de Salvo Venosa. Veja-se:(...) Convém destacar, ainda, a conceituação do Professor Arnaldo Wald sobre a teoria da imprevisão, senão vejamos: (...) Seguindo no seu magistério, o Professor Arnaldo Wald sugere três condições para que seja aplicada a teoria de imprevisão, viabilizando a interferência judicial sobre o pacta sunt servanda, quais sejam: I – alteração da realidade em que foi realizado o negócio; II – onerosidade excessiva para uma das partes; III – correspectiva vantagem extrema para a outra contratante. Com efeito, é possível verificar que as três condições sugeridas pela fina doutrina se encontram preenchidas, porquanto: I – houve a efetiva alteração da realidade em razão do inadimplemento da Empresa Apelada; II – é extremamente oneroso para a Empresa Apelante não receber os valores devidos; III – há uma vantagem excessiva e extrema à Empresa Apelada em relação a Empresa Apelante. Outro ponto que merece destaque é que além do contrato firmado entre as partes, a Empresa Apelante junta aos autos as Notas fiscais que comprovam a prestação de serviços da Empresa Apelante a Empresa Apelada, não havendo o que se falar em inadimplemento contratual por parte da Empresa Apelante. Diante disso, a Empresa Apelante Requer a reforma da sentença e a condenação da Empresa Apelada no valor integral do débito. ” Da leitura da transcrição supra, percebe-se que a apelante em nenhum momento busca comprovar que o serviço foi efetivamente prestado, limitando-se a apresentar teses – princípio do pacta sunt servanda e teoria da imprevisão – não suscitadas/discutidas perante o Juízo de Primeiro Grau, o que configura supressão de instância. Importante registrar que, consoante o art. 434 do CPC, “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. A juntada extemporânea de documentos somente será permitida em situações excepcionais, expressamente previstas no 435 do CPC. Os documentos juntados na apelação (notas fiscais) não são novos e não foram submetidos ao juízo de origem na fase processual adequada. Portanto, sua juntada tardia não pode influenciar no julgamento, pois ausentes as hipóteses do art. 435 do CPC. Assim, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida e, consequente, violação ao Princípio da Dialeticidade, a apelação não pode ser conhecida. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: “(...) 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1119199, 20160110129042APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: 416/421) ”; “(...) 2. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. 3. Considerando que a irresignação recursal é inepta, diante da não apresentação de fundamentos de fato ou de direito que nortearam o julgamento proferido na origem, inviável o conhecimento do recurso. 4. Recurso não conhecido. Unânime. (Acórdão n.1116625, 07361541120178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em contrarrazões, o apelado pugna pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sem razão. A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do Código de Processo Civil, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, inciso LV, Constituição Federal) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. Oportuna é a lição que se extrai da obra de Theotônio Negrão, Código de Processo Civil, 31a ed., pág. 117: “Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar (STJ,1aTurma, REsp 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97, deram provimento, v.u., DJU 30.6.97, p.30.890)” Assim, a má-fé exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. In casu, não restou demonstrado que a interposição do apelo teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interposição do recurso cabível, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. ART. 21-E, V, DO RISTJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. REVISÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). (...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1520018/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) (grifo nosso)” Com efeito, o comportamento da apelante não se encaixa nas hipóteses previstas no art. 80, nem se afigura descumpridor dos deveres elencados no art. 77, revelando-se incabível a incidência da multa prevista no art. 81, todos do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “AGRAVO INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. (...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. FORMAÇÃO. PERFEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO PROLATOR DO PROVIMENTO AGRAVADO. PETIÇÃO RECURSAL, COMPROVANTE DE INTERPOSIÇÃO E RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. JUNTADA AOS AUTOS PRINCIPAIS. OMISSÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIVILEGIAÇÃO. PRECLUSÃO. QUANTUM DEFINIDO PELA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. PREPARO. EFETIVAÇÃO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO MANEJO DO RECURSO. REALIZAÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. (...) 8. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 9. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte concordara com o laudo pericial que computara item não alcançado pelo título liquidando, emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua qualificação com a aferição de que a parte, tinha ciência de que do fato, não se qualificando o mero equívoco como má-fé processual, uma vez que está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar a parte contrária, e, outrossim, a qualificação da litigância de má-fé sob a imprecação de que o processo fora usado para obtenção de objetivo ilegal não deriva do pedido mediato almejado, mas da subversão do rito processual de forma a desvirtuá-lo do seu desiderato natural (CPC, art. 80, II e III). 10. Agravo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1184724, 07156768220178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator